Tribunal: TJES
Processo: 5003475-18.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003475-18.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICOLAS VIANA DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte AUTORA recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CONFIGURADA. NARRA O AUTOR QUE ADQUIRIU UM NOTEBOOK, VAIO INTEL CORE I3, NAS CASAS BAHIAS UTILIZANDO-SE DO APLICATIVO DA RÉ PICPAY NO DIA 02/01/2022, SENDO O PRODUTO ENTREGUE NO DIA 07/01/2022. APÓS RECEBER O PRODUTO ENTROU EM CONTATO COM A LOJA VENDEDORA PARA REALIZAR A DEVOLUÇÃO, PORÉM, FOI INFORMADO DE QUE O PROCESSO DEVERIA SER REALIZADO JUNTO A REQUERIDA, UMA VEZ QUE SOMENTE ELA PODERIA FORNECER O CÓDIGO POSTAL NECESSÁRIO À DEVOLUÇÃO. NESTE SENTIDO, ENTROU EM CONTATO COM A DEMANDADA BUSCANDO O CÓDIGO POSTAL. À ÉPOCA DA ENTREGA O REQUERENTE SE ENCONTRAVA EM CAMBORIÚ/SC PARA VISITAR SEUS PAIS, OCORRE QUE COM A MOROSIDADE DO PICPAY JÁ HAVIA RETORNADO À SUA RESIDÊNCIA EM LINHARES/ES, SEM RECEBER RESPOSTA. PARA TENTAR CONSEGUIR O CÓDIGO POSTAL FORAM CRIADOS DIVERSOS CHAMADOS: N.º 15383494, N.º 2022020800143, N.º 16327583, N.º 16641391, N.º 16820563, N.º 17002772, N.º 17323427, N.º 16641391. DEPOIS DE MAIS DE UM MÊS SEM CONSEGUIR A SOLUÇÃO FOI TENTADO NOVO CONTATO JUNTO A LOJA VENDEDORA QUE FORNECEU UM CÓDIGO POSTAL QUE SÓ FUNCIONAVA EM AGÊNCIAS DE CAMBORIÚ/SC, SITUAÇÃO DESCOBERTA QUANDO TENTOU POSTAR O PRODUTO EM LINHARES/ES. BUSCANDO, NOVAMENTE, A RESOLUÇÃO DO CASO JUNTO AO PICPAY FOI INFORMADO DE QUE SERIA NECESSÁRIO UM PRAZO PARA CONSERTAR O CÓDIGO E POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO EM LINHARES/ES, O QUE NÃO OCORREU UMA VEZ QUE O CÓDIGO ENVIADO FOI O MESMO, CONFORME INFORMAÇÃO PRESTADA PELA ATENDENTE DOS CORREIOS. DEPOIS DE 04 MESES NÃO FOI POSSÍVEL SOLUCIONAR A SITUAÇÃO, FICANDO O DEMANDANTE IMPOSSIBILITADO DE DEVOLVER O PRODUTO E DE COMPRAR UM NOVO UMA VEZ QUE SERIA ONERADO 02 VEZES EM SEU CARTÃO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A)
TUTELA DE URGÊNCIA
PARA COMPELIR A RÉ A PROVIDENCIAR A DEVOLUÇÃO DO PRODUTO, NOTEBOOK VAIO INTEL CORE I3 E O ESTORNO DA COMPRA, B) DANO MORAL NO VALOR NÃO INFERIOR A R$ 20.000,00 E C) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR ENQUANTO NÃO REALIZADO O ESTORNO, R$ 754,26 NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DA EXORDIAL. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA RATIFICAR A LIMINAR CONCEDIDA, CONDENAR A RÉ A REALIZAR O ESTORNO DO VALOR PAGO E AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA
BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE JULGUE PROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA QUE DETERMINOU O REEMBOLSO E ANALISOU A MATÉRIA DE MANEIRA ADEQUADA, INCLUSIVE FIXANDO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO REEMBOLSO. COBRANÇA QUE ERA EM PRINCÍPIO DEVIDA. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, FICANDO SUSPENSA EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA AJG.
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ
BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA NO REFERENTE A OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA QUE SEJA DECLARADA A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A DECISÃO E SUBSIDIARIAMENTE QUE SEJA ALTERADA A OBRIGAÇÃO PARA AS FORMAS APRESENTADAS OU PERDAS E DANOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATANDO-SE DE INTERMEDIÁRIA DE VENDA, CUJA NEGOCIAÇÃO SE DEU A PARTIR DE PLATAFORMA PRÓPRIA, CABE À RECORRENTE/RÉ O ESTORNO DOS VALORES. EVENTUAIS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS DEVEM SER TRATADAS EM SEDE ADEQUADA, SENDO QUE NITIDAMENTE SE CONFUNDEM NOS PRESENTES AUTOS NÃO PODEM SER ÔNUS DO CONSUMIDOR QUE CLARAMENTE DILIGENCIOU PARA RESOLVER O PROBLEMA. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)